Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0717719-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: RAFAEL MATOS AZEVEDO REIS IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Vistos etc. Conforme se pode observar, não há nada a prover em relação à petição lançada no ID 59427676. Desse modo,aguarde-se a publicação do v. Acórdão relativo ao julgamento do Agravo Interno e, oportunamente, encaminhem-se os presentes autos ao Exmo. Senhor Relator natural. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 29 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho (Em eventual substituição)